Tribunal: TJPA
Processo: 0809380-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809380-02.2019.8.14.0028

APELANTE: VALDEZ BARBOZA SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VALDEZ BARBOZA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

1.
Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social– INSS e pelo autor, contra sentença, proferida nos autos da ação previdenciária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente e incluir o autor no programa de reabilitação profissional;

2
. Ausente nos autos prova da conclusão do programa de reabilitação profissional, na forma como estabelece o art. 92, da Lei nº 8.213/91. Não havendo comprovação necessária para recolocação do segurado no mercado de trabalho, bem como se foi cumprido o processo de reabilitação, a reforma da sentença é medida que se impõe;

3.
Comprovada por perícia judicial a incapacidade temporária para o exercício das atividades laborativas habituais, é cabível o restabelecimento de auxílio-doença, devendo reconhecer os efeitos financeiros retroativos à data da indevida cessação do benefício;

4
. Diante da reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxílio-doença, resta prejudicado o recurso do INSS, visto que as razões recursais são em relação a incompatibilidade do programa de reabilitação profissional e o auxílio-acidente e que houve o término do programa, porém sem trazer prova da conclusão de reabilitação;

5.
Apelação do autor conhecida e provida. Recurso da autarquia prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária, realizada na forma presencial no dia 6/11/2023, à unanimidade, em dar provimento ao recurso autoral para reformar a sentença e restabelecer o benefício de auxílio-doença, a contar da cessação, com encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação profissional, bem como julgar prejudicado o recurso do INSS.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
(Id. 14509167) e por
VALDEZ BARBOZA SOUZA
(Id. 14509168), contra sentença (Id. 14509156) e sentença integrativa em Embargos de Declaração (Id. 14509165), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação previdenciária,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária a
estabelecer o pagamento do auxílio-acidente e incluir o autor no programa de reabilitação profissional.

Em suas razões, o
INSS
sustenta
a incompatibilidade da reabilitação profissional e da concessão do auxílio-acidente,
pois o benefício auxílio-acidente não é um benefício por incapacidade.

Aduz
não há que se falar em reabilitação profissional,
haja vista que o segurado continuará a receber o benefício ainda que retorne ao trabalho, pois a indenização é devida pela redução da capacidade laboral e que durante a fase de reabilitação profissional, o benefício devido é o auxílio-doença.
Tendo o autor já passado pelo processo de reabilitação profissional e o benefício de auxílio-doença cessado em 20/06/2018.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Nas
razões recursais a parte autora
aduz que diante do
resultado da perícia judicial
em que afirma está o autor incapacitado parcial e permanente para sua atividade habitual, estaria o autor impossibilitado a voltar a exercer sua atividade profissional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e a reforma da sentença para determinar ao INSS
a implantação do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)
, desde a data da cessação indevida em 20.06.2018, com encaminhamento do recorrente ao programa de reabilitação profissional e o pagamento do benefício até a conclusão do processo de reabilitação.

Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo INSS (Id. 14509172).

Certificado a não apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora (Id. 14509174).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso do INSS e pelo conhecimento e provimento do recurso do autor (Id. 150924417).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação e passo à revisão da sentença, nos moldes seguintes.

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS e por VALDEZ BARBOZA SOUZA, contra sentença, proferida nos autos da ação previdenciária,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a autarquia previdenciária a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente e incluir o autor no programa de reabilitação profissional, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida
a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja, 20/06/2018, conforme anteriormente exposto, até a data da presente sentença,
adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620
, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que:

“
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art.
124
da Lei nº
8.213
/1991).

Intimem-se a parte autora via DJE e a ré via remessa,
devendo a autarquia comprovar o pagamento do perito nos moldes requeridos à fl. 72, no prazo de 30 (trinta) dias
.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.”

Do recurso da parte autora

Consta dos autos que VALDEZ BARBOSA SOUZA sofreu acidente de trabalho no ano de 2009 que resultou na limitação da mão esquerda e diminuição da força de caráter irreversível.

Concedido o auxílio-doença por acidente de trabalho o qual foi cessado em 20/06/2018.
Ressalto que não há provas nos autos da conclusão da reabilitação, existindo apenas a alta médica.

Em razão do INSS não ter implementado novamente o benefício, ajuizou a presente ação previdenciária, requerendo o benefício de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, com a inserção do autor no programa de reabilitação profissional, com data de início de benefício - DIB em 20/06/2018.

Nas
razões recursais a parte autora
aduz que diante do resultado da perícia judicial em que afirma está o autor incapacitado parcial e permanente para sua atividade habitual, estaria o autor impossibilitado a voltar a exercer sua atividade profissional, estando a sentença em flagrante contradição com a legislação vigente sobre a matéria, pois comprovada a incapacidade parcial para o trabalho, com a condenação para enquadramento no programa de reabilitação profissional.

O desato da questão se dá, portanto, através da análise do direito do segurado ao restabelecimento do auxílio-doença ou à concessão do auxílio acidente, da forma como foi sentenciado.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade,
auxílio-acidente, auxílio-doença
, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O auxílio-doença acidentário (
auxílio-acidente
), concerne em indenização ao segurado quando, de acidente no trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente.

Nesses termos dispõe o art. 86, da Lei nº 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Art. 86. O auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

Nos termos da legislação acima o
auxílio-doença acidentário
é devido na hipótese de redução temporária, ou incapacitação temporária para o trabalho, ou seja, é devido enquanto o beneficiário permanecer incapaz de exercer suas atividades laborativas. Para a concessão do
auxílio-doença acidentário
é necessário comprovar, além da incapacidade temporária para o trabalho,
o nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laborativa.

O laudo médico pericial,
conclui pela incapacidade definitiva multiprofissional
, nos termos dos quesitos respondidos (Id. 14509148):

(...)

3. Apreciando os atestados em anexo emitidos pelos médicos que acompanham o estado da saúde do Autor, bem assim o laudo pericial do INSS, observa-se que TODOS os pareceres apontam a existência de INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. Neste sentido, dispõe o Parecer nº 10/2012 do CFM: O médico do trabalho pode discordar dos termos de atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância, após o devido exame médico do trabalhador, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. (grifei) Sendo assim, à luz da Resolução nº 1.488/98 e do Parecer nº 10/2012 do CFM, diga o Dr. Perito:

4.1) É possível acolher os diagnósticos de incapacidade seus colegas?

Sim, incapacidade parcial e definitiva.

(..)

5. Se existente a incapacidade laborativa, é definitiva ou temporária? 4.1.1) Qual o

tratamento médico pertinente ao caso?

Definitiva

5.1.4) É possível a reabilitação profissional do Autor, considerando as suas condições pessoais, como idade, ocupação, estudos e qualificação profissional?

Sim

6. Havendo incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional; considerando não somente o aspecto físico, mas também o critério biopsicossocial?

Multiprofissional.

8. Diga o Dr. Perito se o Autor possui alguma sequela definitiva ou algum tipo de limitação funcional, ainda que em GRAU MÍNIMO. Caso positivo, favor informar quais são as limitações.

O autor apresenta limitação dos movimentos em punho E devido a ressecção da primeira fileira dos ossos do carpo.

10. O Periciando (a) pode trabalhar em atividades braçais?

Sim

13. Defina acidente de trabalho típico e atípico, e se a moléstia ocasionada pelo Periciando (a) pode ser caracterizada como acidente de trabalho atípico ou doença profissional.

Trata-se de acidente de trabalho típico

18. Houve agravamento, progressão ou desdobramento da(s) doença(s)? Caso

positivo, explicitar a data.

Sim, pois a fratura do escafóide evoluiu para Carpectomia

19. O(a) periciando(a) está incapaz para o exercício de atividade laborativa que lhe

garanta a subsistência? Caso positivo, essa incapacidade é total ou parcial?

Temporária ou permanente?

Não (...)”

Compulsando os autos não existe documento que indique que o processo de reabilitação profissional tenha sido concluído, na forma como estabelece o art. 92, da Lei nº 8213/91. Assim não há, comprovação necessária para a recolocação no mercado de trabalho do segurado, e se foi fielmente cumprido o processo de reabilitação profissional, fator impeditivo, para definir a comprovação das atividades que poderia ou não exercer.

Vale observar que a reabilitação profissional, prevista no art. 203, IV da CF, e regulamentada no art. 89 da Lei nº 8.213/91, prevê exatamente a possibilidade de proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, os meios necessários para a reeducação e para a readaptação profissional e social indicadas para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem.

Dessa forma, o segurado em gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença que não mais possa exercer a sua atividade habitual,
mas tenha capacidade residual para outras atividades laborativas deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, conforme dispõe o art. 62 e parágrafo único da Lei 8.213/1991.

Diante da ausência de informação da conclusão do programa de reabilitação profissional, conclui-se que a cessação do auxílio-doença ocorreu de forma ilegal.

Vejamos o que diz a jurisprudência aplicada ao caso:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RETABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORAL.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE SUSPENSO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00302486920118140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022)

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para o reestabelecimento do auxílio-doença.

Do recurso de apelação do INSS

Em suas razões, o
INSS
sustenta
a incompatibilidade da reabilitação profissional e com o benefício do auxílio-acidente,
na medida em que este possui natureza indenizatória e compensatória, sem caráter substitutivo do salário, devido ao segurado quando em decorrência de acidente, apresenta sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Nos termos da sentença foi determinando o restabelecimento do auxílio- acidente mais a inclusão do beneficiário no programa de reabilitação profissional. Diz a autarquia que durante a fase de reabilitação profissional o benefício devido é o auxílio-doença. Uma vez reabilitado e consolidade as lesões do segurado, é que será devido o auxílio-acidente.

Informa ainda que o autor já passou pelo processo de reabilitação profissional, tendo o seu benefício de auxílio-doença cessando em 20/06/2018, logo após a conclusão do programa.

Relata que após a data de 20/06/2018, o auxílio-doença foi concedido administrativamente ao autor por 3 (três) períodos, tendo cessado em 01/07/2019.

Pontua que o art. 416 da Instrução Normativa nº 128 fixa que são os que podem ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional, onde não está listado o segurado em gozo de auxílio-acidentário.

Nesse cenário pugna pela reforma da sentença nesse ponto, para extirpar da sentença a inclusão do autor em reabilitação profissional, uma vez que o auxílio-acidente não é benefício por incapacidade.

Diante da reforma da sentença para restabelecer o benefício de auxílio-doença,
resta prejudicado o recurso do INSS
, visto que as razões recursais são em relação a incompatibilidade do programa de reabilitação profissional e o auxílio-acidente e que houve o término do programa, porém sem trazer prova da conclusão de reabilitação.

Ante o exposto, voto por
dar provimento ao recurso autoral para reformar a sentença e restabelecer o benefício de auxílio-doença, a contar da cessação, com encaminhamento do segurado para o programa de reabilitação profissional, bem como julgar prejudicado o recurso do INSS.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 15% sobre o proveito econômico, com fulcro no §11, do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023